Tribunal: TJPA
Processo: 0809829-78.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809829-78.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809829-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

ADVOGADO: SILVIA MARIA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO

AGRAVADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEMANDA REENQUADRAMENTO E REAJUSTE DE PROVENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. É POSSÍVEL AO PARTICIPANTE E/OU ASSISTIDO DE PLANO DE BENEFÍCIOS PATROCINADO AJUIZAR AÇÃO EM FACE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO FORO DE DOMICÍLIO DA RÉ, NO EVENTUAL FORO DE ELEIÇÃO OU MESMO NO FORO ONDE LABORA(OU) PARA A PATROCINADORA. PRECEDENTE STJ. VARA DA COMARCA DE BELÉM É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809829-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

ADVOGADO: SILVIA MARIA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO

AGRAVADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINONIA MARIA CRUZ VALENTE em face de decisão interlocutório do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos do processo n. 0082094-52.2016.8.14.0301, ação ajuizada contra a PETROS FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL e PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS.

A decisão agravada foi a que declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, considerando o julgador que o Código de Defesa do Consumidor não se amolda a relação jurídica entre entidade "fechada" de previdência privada e seus participantes, sendo cabível o foro do local onde está sediada a previdência privada.

Inconformada, a autora-agravante aduz que a decisão merece reforma, afirmando que o STJ já se pronunciou a respeita da questão sendo pertinente a permanência da tramitação do feito perante o local onde o assistido labora ou laborou. Diz que seu falecido marido (ex-petroleiro) laborou para a PETROBRAS, foi contratado em Belém e teve como base a Comarca de Belém, portanto, a 12ª Vara Cível da Comarca de Belém é competente para processar e julgar a demanda. Comenta que a decisão agravada afronta ao direito constitucional de acesso à justiça. Requereu o provimento do recurso.

Em decisão de id n. 1788793 - Pág. 1 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

No Id n. 1866304 - Pág. 1 foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção da decisão agravada.

Agravo interno (
1901725 - Pág. 1). Decisão do Agravo interno (id n. 2690271).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809829-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

ADVOGADO: SILVIA MARIA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO

AGRAVADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINONIA MARIA CRUZ VALENTE em face de decisão interlocutório do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos do processo n. 0082094-52.2016.8.14.0301, ação ajuizada contra a PETROS FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL e PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS.

Considerando o posicionamento do STJ, no Resp n. 1679909/RS, que afirma que “
apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”,
conheço do recurso.

A questão versa sobre a competência para julgar a ação principal, referente a reenquadramento e reajuste de proventos de pensão. O juízo singular declinou da competência para a comarca do Rio de Janeiro, onde fica a sede da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, sendo esta a decisão agravada.

Sobre a questão, o STJ definiu no Resp. n. 1536786-MG, o seguinte:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO ACERCA DA CORRETA EXEGESE DA SÚMULA 321/STJ. INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA (ABERTA OU FECHADA) ADMINISTRADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM A RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O DISPOSTO NO ART. 202 DA CF E NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. HÁ DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES ENTRE AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA AMBAS EXERÇAM ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM EM REGIME DE MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO TOCANTE À GESTÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA PRÓPRIA ENTIDADE. NO TOCANTE ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO, POR FORÇA DE LEI, SÃO ORGANIZADAS SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU SOCIEDADE SIMPLES, SEM FINS LUCRATIVOS, HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO PROTAGONISTAS DA GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS. AS REGRAS DO CÓDIGO CONSUMERISTA, MESMO EM SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. EM VISTA DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A SÚMULA 321/STJ RESTRINGE-SE AOS CASOS A ENVOLVER ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMO O CDC NÃO INCIDE AO CASO, O FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE AÇÕES A ENVOLVER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO É DISCIPLINADO PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. TODAVIA, NO CASO DOS PLANOS INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL ONDE LABORA(OU) PARA O INSTITUIDOR. SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

(...)

10.
À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora
.

No informativo de jurisprudência do STJ n. 0571 restou ressaltado que:

Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no foro do local onde labora(ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais

Sobre a questão, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE AFORAMENTO DA DEMANDA NO FORO DE DOMICILIO DA RÉ; NO FORO DE ELEIÇÃO OU NO FORO ONDE LABORA(OU) PARA A PATROCINADORA. REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ARAUCÁRIA. DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 7ª C.Cível - 0026693-07.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - J. 09.12.2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - FORO DO LOCAL DE TRABALHO - DECISÃO REFORMADA. A entidade de previdência privada, de capital fechado, pode ser demandada pelo participante no foro do local que laborou para a patrocinadora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.036946-6/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/0019, publicação da súmula em 26/08/2019)

Previdência privada. Ação de revisão de suplementação de pensão por morte. Ilegitimidade passiva da patrocinadora, que possui personalidade jurídica diversa e patrimônio distinto da entidade de previdência complementar, sendo o seu interesse meramente econômico. Precedentes do E. STJ. Competência territorial do juízo da Comarca de Santos, tanto porque é o lugar no qual a obrigação é satisfeita (art. 53, III, "d", do CPC), quanto porque a pessoa jurídica acionada possui escritório na cidade (art. 53, III, "b", do CPC). O cálculo do benefício deve considerar apenas o valor que seria recebido pelo falecido (mantenedor-beneficiário), não os valores recebidos pela pensionista do INSS, consoante previsto no Regulamento do Plano de Benefícios da requerida. Precedentes. Sentença de parcial procedência mantida, observando-se apenas a necessidade de respeito ao teto regulamentar. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1014162-19.2018.8.26.0562; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Dessa forma, resta evidente que apesar de ser inviável a aplicação da
legislação consumerista para a definição de competência das ações que envolvam entidades de previdência fechada, nos

casos dos planos complementares instituídos por patrocinadores é possível ao participante e/ou assistido aforar a demanda no

foro de domicílio da ré (entidade de previdência privada fechada), no eventual foro de eleição, ou, ainda, no foro onde labora
ou laborou

para a patrocinadora.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, a fim de que seja reconhecida a competência da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém para processar e julgar a demanda principal.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/12/2020